Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708243-56.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: MC PISCINAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em primeira decisão, foi determinada a outorga da escritura definitiva em favor da recorrida, datada de 28/09/2018, com prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para o seu cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). 2. Constatada a inércia da Terracap, sobreveio nova decisão, majorando-se a multa anteriormente fixada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Esta última determinação, proferida em 06/12/2018, estabeleceu prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação, mas novamente a empresa pública não cumpriu o comando judicial. 3. Verificando-se que o envio da minuta da escritura ao cartório extrajudicial só ocorreu em 08/02/2019, cerca de sessenta dias após a decisão que estipulou o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação, inexiste fundamento suficiente para a mitigação das astreintes, que deve ser aplicada em seu patamar máximo, consoante exegese extraída do art. 537 do CPC. Aliás, não se constata conduta desidiosa do credor para majoração da multa e o imóvel objeto da outorga foi avaliado em R$100.500,00 (cem mil e quinhentos reais) em fevereiro de 2010, de sorte que não há falar em sanção pecuniária superior ao valor da obrigação. 4. Decerto, a alegação de que entraves burocráticos (decorrentes da alteração de seu quadro diretivo) impediram o cumprimento das determinações judiciais nos prazos fixados não merece prosperar, sobretudo porque a determinação judicial de outorga da escritura remonta a setembro de 2018, ao passo que a empresa pública aduz ter ficado sem diretor jurídico que pudesse assinar a minuta da escritura entre o final de 2018 e o início de 2019, tampouco demonstra-se a inexistência de substituto legal na sua estrutura administrativa apto a implementar a ordem judicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 537, §1°, do Código de Processo Civil, asseverando que seria incabível a fixação da multa (astreintes) no presente caso, diante da justa causa para o cumprimento tardio da obrigação, já que não teria dado causa ao atraso da escrituração do imóvel em nome da ora recorrida, além de ter demonstrado o cumprimento superveniente da obrigação, o que seria causa suficiente para a exclusão da multa. Articula que caso seja mantida, o seu valor deve ser reduzido, porquanto entende que teria sido arbitrado de forma desproporcional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 537, do § 1°, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Assim, em que pesem as alegações da recorrente, não se vislumbra justificativa hábil para o cumprimento tardio da obrigação da executada, cabendo ressaltar que a agravante não juntou aos autos provas suficientes para atribuir sua mora à exequente. Com efeito, verifica-se que o envio da minuta da escritura só ocorreu em 08/02/2019, tendo sido lavrada em 19/02/2019 (ID 31124461, p.1), quando já expirado o prazo de dez dias estipulado pela decisão de ID 26455826, proferida em 06/12/2018. É dizer, o respectivo cumprimento ocorreu somente cerca de dois meses depois da decisão que determinou a outorga da escritura definitiva em favor da recorrida e fixou as astreintes, circunstância temporal apta a configurar a recalcitrância da parte ora recorrente. Por sua vez, a fixação de astreintes traduz medida de execução indireta, com o escopo de compelir o réu a cumprir determinação judicial. Dessa forma, o valor fixado não deve ser exorbitante ou irrisório, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada (...). No caso vertente, o arbitramento da multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ao contrário do que defende o agravante, não se mostra excessiva, notadamente por envolver obrigação de outorga da escritura de compra e venda do imóvel objeto dos autos principais, cujo descumprimento pode gerar danos de difícil reparação ao exequente. Por conseguinte, diante da inexistência de justificativa hábil para o cumprimento tardio da obrigação, não se identifica fundamento suficiente para a mitigação das astreintes estabelecidas na decisão de ID 26455826, as quais devem ser aplicadas em seu patamar máximo, correspondente à R$50.000,00 (cinquenta mil reais)" (ID 10331277). Rever tais conclusões demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027